Tribunal: STF
Processo: ARE 1483746
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ART. 148 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado prolatado pela Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Agravo em Execução Penal. Pleito ministerial buscando a reforma da r. decisão que substituiu a pena de prestação de serviços à comunidade por outra pena pecuniária, acolhendo as questões de saúde arguidas pela defesa. Agravado condenado como incurso no artigo 89, caput, da Lei 8.666/93. Substituição da pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, e prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo. Aplicada a pena restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade, após o trânsito em julgado da condenação só é permitido ao Juiz da Execução, a teor do disposto no art. 148 da LEP, alterar a forma de cumprimento, ajustando-a às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, vedada a substituição da pena aplicada. Precedentes da Corte Superior e deste E. Tribunal. Ademais, os documentos acostados pela defesa apontam que o agravado ostenta deficiência de grau leve, com restrição apenas para atividades que exijam deambular longas distâncias, correr e pular. Verificada a possibilidade de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, que ademais restou fixada em proporção módica e deve ser desempenhada em tarefas adequadas às condições pessoais do condenado. Decisão reformada. Recurso provido” (fl. 2, 
e-doc. 6).



    Não foram opostos embargos declaratórios. 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de Justiça de São Paulo contrariado o inc. III do art. 1º e o inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República, “que reformou a Respeitável Decisão do Emérito Juiz Doutor Frederico Pupo Carrijo de Andrade, data maxima venia, apenas pelo fundamento da ausência de autorização a substituição da sanção originalmente imposta” (fl. 3, e-doc. 10).



    Sustenta que “o venerando acórdão, flagrantemente contrariou o entendimento do TEMA 626 – STF, que firmou a seguinte Tese: ‘É inconstitucional a vedação à conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, prevista nos artigos 33, § 4º e 44, caput, da Lei 11.343/2006” (fl. 14, e-doc. 10).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “a fim de julgar negar provimento ao recurso de agravo em execução, interposto pelo Egrégio Ministério Púbico do Estado de São Paulo” (fl. 37, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279, 284 e 282 deste Supremo Tribunal (e-doc. 16).



    4. O agravante sustenta o cabimento do presente agravo, “porque restaram totalmente prequestionada toda a matéria de direito em questão, bem como demonstrando o cotejo analítico entre o Venerando Acórdão objurgado com o entendimento do Excelso Superior Tribunal de Justiça” (fl. 16, e-doc. 18).



    Alega que, “em referência o referido TEMA 626 – STF o Colendo Superior de Justiça, determinou que o juízo da execução proceda à individualização do regime inicial de cumprimento da pena e a concreta verificação do cabimento das penas alternativas” (fl. 46, e-doc. 18).



    Pede o provimento do presente agravo em recurso extraordinário. 



    5. Este recurso foi distribuído por prevenção ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.371.579/SP, de minha relatoria, com fundamento no caput do art. 69 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal (certidão de distribuição, e-doc. 33).



    Em 23.3.2022, neguei seguimento àquele recurso extraordinário com agravo interposto por Petronilio José Vilela, pela falta de impugnação a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, ausência de prequestionamento, de ofensa direta à Constituição, necessidade de revolvimento de fatos e provas e deficiência na argumentação, a dificultar a compreensão da controvérsia alegada.



    Na sessão virtual de 8.4.2022 a 20.4.2022, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa.



    Na sessão virtual de 13.5.2022 a 20.5.2022, por unanimidade, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa.



    Na sessão virtual de 12.8.2022 a 19.8.2022, este Supremo Tribunal negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, por insuficiência de argumentos, pois não foram infirmados todos os fundamentos da decisão agravada.



    Contra esse julgado a defesa opôs embargos de declaração 
(e-doc. 125). Na sessão virtual de 16.9.2022 a 23.9.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal rejeitou, por unanimidade, os embargos declaratórios e determinou a certificação do trânsito em julgado, o que ocorreu em 6.9.2022.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. A alegação de ofensa ao inc. III do art. 1º e ao inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento do dispositivo constitucional. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.413.049-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024). 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, LXXVII, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. (...) 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.443.690-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.9.2023). 



    8. Na espécie em foco, o Tribunal estadual deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público estadual, para restabelecer a pena restritiva de direito fixada originariamente no decreto condenatório (prestação de serviços à comunidade), pelos termos a seguir:



    “Extrai-se dos autos originários que o agravado, atualmente com 64 anos de idade, foi condenado como incurso no artigo 89 da Lei 8.666/93, à pena de 03 (três) anos de detenção em regime inicial aberto e 10 (dez) dias-multa no valor unitário mínimo legal. Houve a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em (i) prestação de serviço à comunidade ou entidade pública, a ser fixada à critério do Juízo da Execução, mediante o cumprimento de tarefas na proporção de uma hora por dia de condenação e (ii) prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo (...) (cf. sentença de fls. 05/12 do PEC, mantida em sede recursal, em acórdão de fls. 16/26 do PEC, Autos de n. 0000063-84.2015.8.26.0459). 



    A condenação transitou em julgado para a defesa em 06/09/2022 (cf. certidão de fl. 29 do PEC).



      Instaurado o processo de execução, a defesa requereu a substituição da pena de prestação de serviço à comunidade por outra pena pecuniária, alegando que o sentenciado, sendo deficiente e pessoa idosa, possui incapacidade laborativa parcial e permanente para trabalhos que exijam percorrer longas distâncias, correr ou pular, pois são atividades que sobrecarregam o tornozelo fraturado em maio de 2015 (fls. 32/46 e 53/64 do PEC). 



    Apesar da manifestação em sentido contrário do órgão ministerial, o juízo a quo deferiu a substituição da pena, nos seguintes termos: (...)



    Com efeito, respeitado o entendimento do douto juízo a quo, dispõe o artigo 148, da Lei de Execução Penal: 



    Art. 148. Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal. 



    Assim, da leitura do dispositivo acima transcrito verifica-se que o texto não autoriza a substituição da sanção originalmente imposta ao recorrente (prestação de serviços à comunidade) por outra modalidade de restritiva de direitos. (...) 



    No mais, respeitado o entendimento exarado pelo r. juízo de origem, os documentos acostados não demonstram a impossibilidade de o sentenciado submeter-se à pena de prestação de serviços à comunidade, seja em razão de sua idade ou de suas limitações físicas.



    A defesa juntou laudo pericial e sentença referente ao processo 
n. 1001674-16.2019.8.26.0459, atualmente em grau recursal, no qual o agravante obteve aposentadoria por invalidez e por idade.



    Entretanto, o laudo pericial de fls. 41/54, elaborado em 05/12/2020, apontou que o sentenciado apresenta sequela leve em seu tornozelo direito, em razão de lesão sofrida no calcâneo em 2015 
(fl. 50). Registrou que sua incapacidade laboral é parcial e permanente para atividades que exijam deambular longas distâncias, correr e pular (fl. 50), e que ele não tem dificuldade para deambular, apresentando marcha normal (fl. 53, negritei). 



    O perito também indicou que o sentenciado está apto para o exercício de atividades que não exijam correr, pular e deambular longas distâncias como vigia, auxiliar de escritório, porteiro, inclusive a atividade que faz há anos no plantio de mudas em sua chácara 
(fl. 51, negritei). 



    Concluiu que o sentenciado conseguiu comprovar INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE para atividades que exijam deambular longas distâncias, corre e pular, já que estas sobrecarregam o tornozelo fraturado em maio de 2015 e sua deficiência é classificada como LEVE (fls. 55/56, negritei).



    Assim, do quanto exposto pelos documentos trazidos pela nobre defesa, não restou demonstrada a incapacidade para execução da pena de prestação de serviços à comunidade, a qual, de todo modo, foi fixada em proporção módica, como se depreende do dispositivo da r. sentença: (...) A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em (i) prestação de serviço à comunidade ou entidade pública, a ser fixada à critério do Juízo da Execução, mediante o cumprimento de tarefas na proporção de uma hora por dia de condenação (...) fl. 12 do PEC, negritei. 



    De mais a mais, cabe ao r. juízo da execução determinar que a prestação de serviços ocorra em atividades que se ajustem às condições pessoais do condenado, sendo possível, em todo caso, a alteração da tarefa desempenhada, uma vez comprovada eventual dificuldade em seu cumprimento, nos termos do artigo 148 do CP” (fls. 3-10, 
e-doc. 6 – grifos nossos).



    Para rever a conclusão do Tribunal de origem sobre a substituição da pena restritiva de direito na forma estabelecida no acórdão recorrido, seria imprescindível reexame de fatos e provas e da matéria infraconstitucional (art. 148 da Lei n. 7.210/1984), a que não se presta o agravo em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula 
n. 279 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “Direito Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Pena restritiva de direitos. Inovação recursal. Fatos e provas. Súmulas nº 282 e 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que julgou prejudicado recurso extraordinário ante decisão favorável em sede de recurso especial. 2. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. 3. Hipótese em que, para analisar os argumentos da parte agravante, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 
nº 279/STF). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.458.310-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.12.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Violência doméstica. Crime de ameaça. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.279.237-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 28.10.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora